Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008708-10.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: CLEUNICE APARECIDA OSÓRIO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Cleunice Aparecida Osório, homologou o cálculo apresentado pela exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87771951).
É este o dispositivo da sentença proferida em 9 de outubro de 2014:
[...] ‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 23/04/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50.
Das custas processuais
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:
[...]
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos honorários
Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme resolução no 096/2007 e atualizações.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87761998, fls. 80/82).
Em decorrência, Cleunice Aparecida Osório e o Município de Sinop, interpuseram recursos de apelação.
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 12620/2015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] A apelação interposta pelo Município limita-se a alegar a inconstitucionalidade das leis nas quais se fundamenta o pedido de progressão funcional formulado pela apelada Cleunice Aparecida Osório.
A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional decorrente da evolução na carreira. A apelada afirma haver preenchido as exigências legais, e o Município não impugna, limita-se a atacar a validade das leis.
Quanto à inconstitucionalidade, fundada na ausência de previsão orçamentária, digo que a mera falta de dotação orçamentária não é suficiente para tornar inconstitucional lei específica que prevê pagamento de vantagens a servidores, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/2007).
No máximo, portanto, se poderia falar em ineficácia temporal da lei.
Caberia ao Município juntar aos autos cópias da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, para comprovar a inexistência de rubrica autorizativa dos pagamentos. Não o fez, todavia.
[...]
No tocante ao direito à progressão, consta da sentença:
[...] Pois bem, para o deslinde da causa, a fim de verificar a regularidade da verba atinente à progressão funcional, na sua modalidade vertical, é necessária a análise de determinados documentos, quais sejam: a) Processos administrativos/legislativos que culminaram na sanção pelo chefe do Poder Executivo das Leis Municipais no 568/99 e 663/2001;
b) Termo de posse e entrada em exercício da parte autora;
c) Requerimento administrativo acerca da progressão funcional na linha vertical, bem como cópia do ato administrativo denegatório;
d) Informação se a parte autora foi submetida à avaliação pela Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, sendo que, em caso positivo, deve ser traduzido aos autos o respectivo laudo, para observância do § 2o do art. 17 e inciso II do art. 20, ambos da Lei Municipal no. 568/99; e em caso negativo o motivo da não realização da avaliação.
Logo, como alhures esclarecido, esta matéria já é de conhecimento deste Juízo, sendo importante consignar que todos os citados documentos já instruem o feito, excetuando-se o item ‘a’, o qual encontra-se à disposição deste Juízo na Escrivania/Secretaria para consulta.
É certo que a progressão funcional dos servidores na linha vertical está prevista no art. 17 da Lei Municipal no. 568/99
[...]
No que tange ao critério antiguidade, como se depreende do Termo de Posse a parte autora conta com mais de um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
Quanto ao segundo critério – merecimento e submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, a parte Autora informou que a Avaliação da Comissão de Avaliação e Desempenho Funcional não foi realizada, devido a não instauração da mesma, fato esse, conforme alhures exposto, já de conhecimento deste Juízo, em razão das inúmeras demandas desta natureza.
Todavia, a ausência de pedido formalizado perante o Departamento de Recursos Humanos não configura justificativa plausível para a não constituição da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional, porquanto, de acordo com o próprio texto do artigo 26 da Lei 568/99, com redação mantida pela Lei 663/2001, compete à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a concorrerem a progressão, veja o teor do referido dispositivo:
[...]
Desta forma, em que pese a Lei prever como requisito para efetivação da progressão que o servidor seja submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, à qual compete a concessão ou não da progressão, infere-se do caso em comento, que a Administração Pública, até o presente momento, não se preocupou em formar a referida comissão. Portanto, a Progressão funcional do servidor deve ser paga independentemente de a mesma não ter sido submetida à análise da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
[...]
Ora, não pode o servidor arcar com a consequência da omissão da Administração no cumprimento de suas atribuições, pois, se ao contrário fosse, a ausência de iniciativa do Município em formar a referida Comissão, prevista e regulamentada em lei, premiaria a inércia do Executivo Municipal em detrimento do direito subjetivo da parte Autora. [...]. (fls. 75/77)
Seria surreal que a omissão da Administração, ao realizar o processo anual específico de avaliação de desempenho, pudesse impedir a progressão do servidor público para sempre. Neste caso, a progressão não passaria de mero engodo, porque a simples negligência daquela seria suficiente para frustrar legítimo direito deste.
[...]
A respeito da não ocorrência da prescrição, conforme alegado no recurso interposto por Cleunice Aparecida Osório, a demanda submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Isso significa dizer que a apelante Cleunice tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional a partir de 23 de abril de 2008, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial(24 de abril de 2013, fls. 5).
A pretensão discutida no apelo acerca da prescrição, no entanto, é outra: por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos cinco (5) anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em 1o de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional) –, ou em 29 de novembro de 2007, marco consumativo prescricional?
Ora, não ocorreu a prescrição e, evidentemente, não atingiu o fundo do direito; caso contrário, a apelante não teria direito a qualquer valor.
Não foi atingida parte do crédito da servidora, tampouco a aquisição do adicional em si. O cômputo do índice deve observar o período.
Assim, a incidência do percentual é devida a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001:
[...]
Dessa forma, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de 1o de janeiro de 2002, data estabelecida pela Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001, como início dos efeitos financeiros na remuneração dos servidores.
No tocante ao capítulo que determinou a liquidação, a sentença não está a merecer qualquer censura, já que não se apresenta viável a simples admissão do valor encontrado pela apelante Cleunice, que não o submeteu ao crisol do contraditório, porquanto sequer foram observados os índices corretos, com inserção de juros moratórios antes da citação.
Quanto aos honorários, fixados em uma (1) URH – Unidade de Referencial de Honorários, equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais), são plenamente legítimos, já que vencida a Fazenda pública. O valor fixado apresenta-se consonante com o disposto no § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil. A isenção, como bem registrou a sentença, se limita às custas processuais.
É certo que os juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, somente são devidos a partir da citação (ocorrida em 1o de agosto de 2014 – fls. 63).
A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:
[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012). [sem negrito no original]
Em resultado, isso significa dizer que, na hipótese, relativamente à correção monetária, se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. A partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo, melhor reflete a inflação acumulada e serve de parâmetro seguro nas condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante aos juros de mora, a começar do advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada por aquela Lei.
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop;
ii) dar provimento em parte ao recurso interposto por Cleunice Aparecida Osório, tão somente para determinar que o cômputo da gratificação do adicional por tempo de serviço, ou seja, a cumulatividade do percentual tenha início em 1o de janeiro de 2002, nos termos do que estabelece a Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001, a contar do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei;
iii) em reexame necessário, retificar em parte a sentença, apenas para estabelecer a atualização do valor: para fins de correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação (1o de agosto de 2014 – fls. 63), serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
É como voto. [...]. (Id. 87761999, fls. 63/79). [sem negrito no original].
Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3 de julho de 2015 (Id. 87761999, fls. 83).
Na data de 8 de setembro de 2015, Cleunice Aparecida Osório, requereu a execução de sentença (Id. 87761999, fls. 86//89); esta foi recebido pelo Juízo (Id. 87771950, fls. 12), no dia 18 de setembro de 2015.
Em 25 de novembro de 2015, o agravante apresentou embargos à execução (Id. 87771950, fls. 16/24), na qual foi julgado improcedente no dia 16 de março de 2016 (Id. 87771950, fls. 24). Contra esta decisão não foi interposto recurso (Id. 87771950, fls. 25).
O processo prosseguiu, a agravada apresentou a atualização dos valores em 30 de novembro de 2016 e, na data de 28 de agosto de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 87771951).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator